Tribunal: TJMT
Processo: 0007954-45.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007954-45.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência, confirmando a legalidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON. A pretensão do recorrente baseou-se na alegada desproporção e irrazoabilidade quanto ao valor das penalidades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na aplicação das multas administrativas, bem como se a decisão impugnada violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. As multas aplicadas pelo PROCON foram devidamente fundamentadas e respeitaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer caráter confiscatório.

4. A multa possui caráter pedagógico e socioeducativo, conforme entendimento já pacificado nesta corte, visando mudar o comportamento do infrator e garantir a observância das normas consumeristas.

5. O agravante não apresentou fatos novos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente rechaçados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"As multas administrativas aplicadas pelo PROCON são proporcionais e razoáveis quando observam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e têm caráter pedagógico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV; 170; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1029343-49.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 0008039-24.2016.8.11.0040, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/09/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos à Execução no 0007954-45.2018.8.11.0015, opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte agravante alega que a situação fática mensurada não teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa ora questionada, tendo em vista os princípios da adequação, razoabilidade e equidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da parte agravada.

Pugna pelo provimento do recurso de agravo interno, devendo ser reduzido o valor da multa aplicada pelo Procon, de forma adequada ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Id. 231091661).

O agravado não apresentou contrarrazões (Id. 242715157).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão em razão da ausência de qualquer ilegalidade quanto à aplicação das multas, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O agravo interno não trouxe fatos novos que justificassem sua reconsideração. As alegações apresentadas pela agravante são essencialmente as mesmas já discutidas e rejeitadas no recurso de apelação. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, § 1o, estabelece que o agravo interno deve ser fundamentado em novos argumentos ou provas, o que não ocorreu na presente hipótese.

Observa-se que, as decisões administrativas que resultaram nas multas aplicadas em desfavor da instituição bancária foram devidamente fundamentadas e respeitaram os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, não se verifica caráter confiscatório; ao contrário, são
adequadas
às condições do caso concreto,
considerando as 09 (nove) infrações cometidas pelo agravante.

Outrossim, é importante ressaltar que a multa administrativa aplicada pelo PROCON tem caráter pedagógico e socioeducativo, destinada a mudar a atitude do fornecedor infrator, e não a reparar danos ao consumidor. Trata-se do exercício do poder de polícia, visando assegurar o cumprimento dos direitos dos consumidores.

Nesse sentido são os julgados deste e. Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- DISCRICIONARIEDADE DO ATO – CERCEMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRENCIA- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado
. 2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário. 4. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029343-49.2022.8.11.0041, Relatora Desa: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024). (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA APLICAR A PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Itaú Unibanco S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a necessidade de restaurar o valor original da multa, conforme pleiteado pelo Estado, e (ii) a competência do Estado para aplicar a regulamentar as agências bancárias, bem como a alegação de ausência de comprovação das infrações apontadas pelo Procon, conforme sustentado pelo banco.

III. Razões de decidir

3. Não foram apresentados fatos novos ou elementos suficientes para alterar a decisão anterior, que permanece inalterada por seus próprios fundamentos
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos de Agravo Interno desprovidos.

Tese de julgamento:
"A redução da multa administrativa se mantém quando realizada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo fatos novos que justifiquem a alteração da decisão.”

(N.U 0008039-24.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024). (destaquei)

No que tange aos parâmetros de fixação das multas aplicadas, em reanálise dos documentos, verifica-se que o Procon obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que a multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme
Código de Defesa do Consumidor
, art. 57.

Ademais, trata-se de
09 (nove) infrações distintas
em que o agravante tem a seu desfavor uma circunstância agravante, qual seja:
ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não o que levou o aumento da sua pena-base em 1/6, conforme IN/SETEC/PROCON n. 01/2005, gerando a multa no montante de R$ 126.012,33 (cento e vinte e seis mil e doze reais e trinta e três centavos).
(Id. 225476240).

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC
0047686-91.2014.8.11.0041
, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019). (destaquei)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024